Tribunal: TJBA
Processo: 0536114-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0536114-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DOUGLAS BISPO GUALBERTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, C
APUT,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – SENTENÇA BASEADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, BEM COMO NA PROVA TESTEMUNHAL E NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ORA APELANTE QUE, INCLUSIVE, CONDUZIU Á RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
– REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO – APELO IMPROVIDO.

I - O Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do CP, à pena definitiva de
4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato,
por ter subtraído mediante utilização de uma faca
tipo “peixeira”,
uma carteira e um aparelho celular, pertencentes à vítima.

II – C
onforme declarações judiciais da vítima, o ora apelante foi identificado por força das imagens colhidas pelas câmeras de segurança espalhadas por toda a rua onde o crime foi cometido, bem como por pessoas que se encontravam no local e o identificaram por se tratar de indivíduo bastante conhecido na área, tendo este, por sua vez, na fase de investigações policiais, confessado a prática criminosa e indicado o indivíduo com quem estaria o celular roubado, o que, efetivamente foi confirmado tanto durante o inquérito quanto em Juízo pelas declarações colhidas, bem como pelo fato de, baseado nessas informações, o celular ter sido recuperado e devolvido à vítima.

III - L
evando-se em consideração a valiosa relevância que se dá às declarações dos ofendidos, ainda mais quando corroborado com outras declarações, como na hipótese
sub examine
em que o celular roubado foi apreendido com o indivíduo indicado pelo réu, ora apelante, em sua confissão extrajudicial, não resta dúvidas sobre a
existência de provas acerca da
materialidade e autoria do crime ora analisado.

IV – C
omo se sabe, o art. 33, § 2º, do Código Penal Brasileiro prevê, a possibilidade de se fixar regime mais gravoso, se o réu for reincidente ou na hipótese de as diretrizes do art. 59 do apontado Diploma Legal lhe forem desfavoráveis, consoante interpretação ao § 3º, do mesmo dispositivo, exigindo-se, para tanto, que haja fundamentação específica. Portanto,
possuindo o réu maus antecedentes em face d
e
condenação transitada em julgado anterior a prática do fato ora analisado, tal fato
é suficiente para imposição do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta (a qual, inclusive, encontra-se no limite para a incidência do aludido regime), conforme devidamente fundamentado no Decreto condenatório, devendo ser mantido, assim, o regime semiaberto fixado na sentença.

APELO IMPROVIDO.

AP. 0536114-96.2019.805.0001– SALVADOR.

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 05
36114
-
96
.2019.805.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante,

DOUGLAS BISPO GUALBERTO
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2024
.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator